Tribunal: TJES
Processo: 5009998-31.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009998-31.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILZA BRANDAO BAHIENSE
RECORRIDO: PADARIA E CONFEITARIA JARDINS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA, na qual a parte Autora alega em síntese que: a) no dia 17/11/2021 realizou a compra de 2 (dois) salgados assados e 1 (um) pedaço de bolo junto à parte Requerida; b) foi informada que os salgados haviam sido feitos no dia e que o bolo feito no dia anterior, contudo, ao ingerir os alimentos, constatou que os produtos estavam com o prazo de validade vencido; c) na madrugada do dia da compra, teve cólicas, diarreia, dor de cabeça, náuseas e dores abdominais, assim como sua filha; d) no dia 19/11/2021 dirigiu-se ao hospital, onde foi diagnosticada com gastroenterite aguda por intoxicação alimentar

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e, via de consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6043067) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita postulado nos autos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrente realizou a compra de dois salgados assados e um pedaço de bolo junto à parte Requerida no dia 17/11/2021, onde alega que lhe foi informada que os mesmos haviam sido feitos no dia ou no caso do bolo, em dia imediatamente anterior, porém ao realizar a ingestão dos alimentos, percebeu que estavam supostamente vencidos. Então na madrugada do mesmo dia começou a perceber sintomas de cólicas, diarréia, dor de cabeça, náuseas e dores abdominais, momento em que dirigiu-se ao hospital, onde foi diagnosticada com gastroenterite aguda por intoxicação alimentar.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifico que a recorrente não trouxe aos autos documentos que pudessem comprovar que os referidos alimentos realmente estavam com o prazo de validade vencidos, atestando que realmente houve nexo de causalidade entre a ingestão e os sintomas da doença, limitando-se a invocar a inversão do ônus da prova, porém sem trazer ao bojo da discussão, indícios que possam embasar sua pretensão.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)